Tribunal: TJDFT
Processo: 0701365-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701365-56.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VOAR ARTE PARA INFANCIA E JUVENTUDE APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E S P A C H O Defiro a dilação do prazo, conforme requerido na petição de ID 38310573. Aguarde-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator